Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E S P A C H O A fim instruir o pedido de preferência constitucional formulado(ID 12475681), intime-se a credora MARIA DO CARMO ALVES para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos presentes autos declaração de que é a titular do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto